Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747401-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GABRIEL MORAES MARTINS SANTOS DECISÃO GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69178756, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por uso indevido de imagem que lhe move GABRIEL MORAES MARTINS SANTOS, na qual foi deferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer promovida por GABRIEL MORAES MARTINS SANTOS em desfavor de GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A, na qual a parte autora postula seja a empresa ré compelida a retirar o vídeo por ela exibido em matéria jornalística veiculada no programa “FANTÁSTICO” no dia 12-07-2020, disponível no hiperlink https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/possivel-rede-de-rafico-de-animais-diz-delegado-sobre-jovem-picado-por-cobra-naja-no-df.ghtml. Paralelamente, postula, também, seja a parte ré obrigada a veicular matéria no referido programa, informando sobre a divulgação indevida da imagem do autor, relativa aos fatos criminais que estão sendo apurados pela Autoridade Policial. Por fim, pugnou pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Nesse passo, compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar, em tese, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente diante da afirmação da parte autora de que sua imagem teria sido indevidamente associada à ilícito penal relativo à prática do crime de tráfico de animais, teoricamente praticado por Gabriel Ribeiro de Moura e outros, conforme documentos ID 69098877 e 69098881. Quanto ao periculum in mora, tenho que também se mostra presente, tendo em vista que, quanto mais tempo a publicação permaneça acessível à coletividade, mais usuários terão acesso ao seu conteúdo o que, segundo alegado pelo autor, ocasionou e lhe está ocasionando sofrimentos e constrangimentos perante a sociedade, amigos e familiares. Saliento, por oportuno que o direito de informar, embora amplo, encontra limitações na proibição do excesso doloso ou culposo quando extrapola as lindes da simples informação, para ensejar a indevida e injusta ofensa à pessoa enfocada. Nesse passo, a matéria jornalística há de se limitar à narrativa de fatos colhidos pois, caso contrário, passa a comprometer o exercício da verdadeira liberdade de imprensa, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Assim, em que pese a Constituição Federal assegurar o direito à liberdade de imprensa e livre manifestação do pensamento, por seu art. 5o, IV e IX, tal não significa que os mesmos podem ser exercidos de forma abusiva ou indiscriminada. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA, para: 1) DETERMINAR que a empresa requerida, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contadas da intimação, retire/exclua da rede mundial de computadores, a matéria jornalística veiculada no programa “FANTÁSTICO” no dia 12-07-2020, disponível no hiperlink https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/possivel-rede-de-rafico-de-animais-diz-delegado-sobre-jovem-picado-por-cobra-naja-no-df.ghtml . 2) DETERMINAR que a empresa requerida se abstenha de utilizar a imagem do autor, associada ao nome do suspeito Gabriel Ribeiro de Moura. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de o réu descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. No mais, amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC a fim de que designe data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, haja vista as determinações contidas nas Portarias Conjuntas no 50 e no 52, que complementaram as medidas de prevenção à COVID-19, suspendo os atos presenciais. Para a realização de audiência de conciliação por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) o interesse, bem como a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. Cite-se e intime-se a parte requerida para dizer se tem interesse na realização de audiência de conciliação por videoconferência. [...] A agravante-ré pede a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, “que determinou a retirada/exclusão da rede mundial de computadores, a matéria jornalística veiculada no programa “FANTÁSTICO” no dia 12-07-2020, ou, subsidiariamente, que seja limitada a tutela deferida, impedindo tão somente a vinculação da fotografia do Agravado com a pessoa do GABRIEL RIBEIRO DE MOURA, disponível no hiperlink: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/12/possivel-rede-de-raficode-animais-diz-delegado-sobre-jovem-picado-por-cobra-naja-no-df.ghtml” (id. 21003198, pág. 18). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A matéria jornalística objeto da lide originária, conforme acima relatado, foi veiculada e está disponível na rede mundial de computadores desde 12.07.20, portanto, evidencia-se que não há o perigo iminente de dano necessário à concessão do efeito suspensivo postulado, total ou parcialmente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora